Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CC. ART. 15 DA LEI N. 5.478/1968. NECESSIDADES DA FILHA. MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SOCIOECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré/alimentanda contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional para reduzir a obrigação alimentar para valor correspondente a 1 (um) salário mínimo e improcedente o pedido reconvencional de majoração da obrigação alimentar.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada em relação à redução da obrigação alimentar, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Pedido não conhecido.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. A apelante/alimentanda, nascida em 24/3/2004 (20 anos), é filha do apelado/alimentante. A obrigação alimentar objeto da ação revisional foi fixada em 24/4/2015, em sentença homologatória de acordo nos autos do processo n. 2014.01.1.143907-4, no valor correspondente ao 143,52% (cento e quarenta e três virgula cinquenta e dois por cento) do salário mínimo, o que corresponde, atualmente, a R$2.026,50 (dois mil e vinte e seis reais e cinquenta centavos).
6. No particular, não há elementos nos autos que indiquem que as necessidades consideradas na r. sentença estariam em desacordo com a realidade da alimentanda, que é estudante e depende economicamente dos genitores, ou que o valor tido em conta pelo r. Juízo de origem não seria utilizado unicamente para o sustento e a assistência da alimentanda.
7. Em relação às possibilidades do alimentante, os elementos constantes nos autos indicam que este manteve a média da sua renda nos últimos anos, sem alterações significativas. O alimentante reside no Japão e, para comprovar sua renda, apresentou o “Gensen”, documento que equivale à declaração de imposto de renda no Brasil, referente aos anos de 2021 e 2022. Da análise dos referidos documentos, convertida a renda anual do alimentante de Iene para Real, conforme Conversor de Moedas do Banco Central do Brasil, constata-se que a renda anual líquida no alimentante, em Real, nos anos de 2021 e de 2022 foi de, respectivamente, R$206.037,49 (duzentos e seis mil trinta e sete reais e quarenta e nove centavos) e de R$166.082,73 (cento e sessenta e seis mil oitenta e dois reais e setenta e três centavos). Nesse contexto, constata-se a possibilidade do alimentante de cumprir a obrigação alimentar vigente. Se a prova produzida nos autos não demonstra a superveniência de mudança significativa na situação financeira do alimentante a inviabilizar o cumprimento da obrigação alimentar, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil e no art. 15 da Lei n. 5.478/1968, incabível a redução da obrigação. Precedentes do e. TJDFT.
8. Diante da ausência de elementos capazes de evidenciar a alteração das possibilidades do alimentante, a r. sentença recorrida deve ser parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido revisional, mantida a improcedência do pedido reconvencional de majoração da obrigação alimentar. A obrigação alimentar fixada nos autos do processo n. 2014.01.1.143907-4, correspondente, atualmente, a R$2.026,50 (dois mil e vinte e seis reais e cinquenta centavos), representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades da alimentanda.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.